Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTES AS OMISSÕES E OBSCURIDADES APONTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo autor e pela segunda requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O segundo requerido, alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que ainda que as contrarrazões tenham sido apresentadas intempestivamente, é cabível condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
5. O autor alegou omissão quanto à assunção de responsabilidade pela segunda requerida e quanto aos vícios nos produtos. Apontou, também, contradição, pois segundo suas razões a sentença, assim como o acórdão, reconheceram o pagamento dos valores à segunda requerida, mas a excluiu do polo passivo.

6. Em sede de Juizados especiais, Quanto à ausência de condenação em honorários, a intempestividade da peça de contrarrazões equivale à sua ausência, situação em que não são fixados honorários sucumbenciais, conforme entendimento firmado nas Turmas Recusais: Acórdão 1646800, 07236963820228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022, e Acórdão 1067466, 07267589620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Embargos rejeitados.

7. Quanto ao recurso apresentado pelo autor, este pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Na espécie, os itens 7, 8 e 9 no acórdão embargado explicitam detidamente as razões da decisão, não havendo o que se falar em contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

8. Recursos conhecidos e não providos.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.